Tribunal: TJMT
Processo: 1005029-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005029-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (APELANTE), OSMAR LUIZ PRETTO - CPF: 981.520.411-49 (ADVOGADO), MAIRA RENATA LIMA NASCIMENTO - CPF: 004.428.751-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ANULAÇÃO DE TAD - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - NOTA FISCAL INIDÔNEA - MANUTENÇÃO DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO E DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Nos termos do art. art. 35-A, da Lei Estadual n.o 7.098/98,
“as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos”
.

2. Comprovado que o bem descrito na Nota Fiscal discriminava mercadoria não correspondente ao objeto da operação (numeração dissonante de Chassi), a documentação fiscal, ainda que retrate equívoco/erro de preenchimento, passa a ser considerada como inidônea, não permitindo concluir por nulidade do TAD.

2. A regra geral é do descabimento de condenação em honorários quando se sagre vencedor o réu revel. A regra não se aplica, contudo, se embora não contestando a ação,

houve posterior atuação deste nos autos.

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
CLAIDES LAZARETTI MASUTTI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória c/c Anulatória de TAD c/c Restituição de Valores Pagos, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que foram julgados improcedente os pedidos, sendo extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 138968668).

Em suas razões recursais, a Apelante busca a reforma da sentença, sustentando:

- excesso de formalismo aliado ao desconhecimento de registro na emissão do respectivo TAD;

- que houve erro de interpretação do fiscal responsável no momento da autuação, pois os dados informados nas descrição dos produtos se referem ao modelo da máquina e não ao chassi, sendo este último informado nos dados adicionais, inexistindo má-fé da Apelante.

- em caso de manutenção do
desisum
, que sejam revistos os honorários no modo em que arbitrados, em 10% do valor da causa, pois na hipótese sequer houve manifestação do Apelado nos autos, não se podendo falar em arbitramento de honorários para réu revel que se logre vitorioso.

Contrarrazões (id. 138968673) postulando a manutenção da sentença, ao argumento de que a própria Apelante reconhece o erro de preenchimento da Nota Fiscal, de maneira que restam válidas a autuação e a cobrança do ICMS bem como da multa em razão das impropriedades apontadas, salientando que o Agente Fiscal age de forma plenamente vinculada.

Alternativamente, caso haja o entendimento de que se trate da mesma mercadoria, que seja mantida a multa por descumprimento da obrigação acessória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 141338869).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que a sentença foi proferida em 11/05/2022 e o Recurso de Apelação interposto em 31/05/2022, ou seja, antes mesmo de exaurido o prazo a que alude o art. 1.003, § 5o, do CPC.

Preparado (id. 139118169).

Conclusos por redistribuição (id. 157339178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAIDES LAZARETTI MASUTTI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória c/c Anulatória de TAD c/c Restituição de Valores Pagos, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, sendo extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Contra a sentença houve interposição de Embargos de Declaração, que foram rejeitados, conforme decisão lançada no id. 138968667.

Aduz a Apelante que é produtora rural e a “Escavadeira Hidráulica Emissionada” de sua propriedade se encontrava em trânsito entre suas unidades de produção (Campos de Júlio/MT – Cerejeiras/RO) e no dia 28/06/2017, na Unidade Fazendária Posto Fiscal Jacob (XII de outubro MT/RO), o maquinário foi apreendido por estar desacompanhado de documento fiscal, ou seja, a Nota Fiscal de transporte.

Afirma que, de fato, se contata certa divergência entre as notas de remessa e retorno no que se refere à descrição do bem móvel, mas não do seu chassi.

Colhe-se dos autos que no dia 28/06/2017 o Fisco Estadual lavrou o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) de n.o 1130503-8 em razão do maquinário transportado pela Apelante estar desacompanhado de documentação fiscal idônea, pois o bem descrito na Nota Fiscal referia-se a maquinário diverso (id. 138965693 - pp. 01/06), tendo o TAD em questão assim registrado a dissonância na conferência de dados:

“CHASSI DA NOTA FISCAL:
320DB4295219

CHASSI DA VERIFICAÇÃO FÍSICA:
320DHNBT00423
”
(g.n.)

Assim, considerou-se que o maquinário não corresponde ao objeto da operação, caracterizando infringência aos arts.17, XIV, 35-A, VII e VIII e parágrafo único, da Lei n.o 7.098/98, com infração prevista no art. 45, III, “a”, da mesma Lei, a saber:

“
Art. 17.

São obrigações do contribuinte
:

(...)

XIV -

apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

(...)

Art. 35-A.

As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.

(...)

VII -

discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação
;

VIII -

resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias
;

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei,
consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 45.

O descumprimento das obrigações principais e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades
:

(...)

III -
infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação;”
(g.n.).

A decisão de origem concluiu que diante do erro material, houve transgressão do regramento previsto na legislação tributária, tendo em vista que restou comprovado que o bem descrito na Nota Fiscal discriminava mercadoria que não correspondia ao objeto da operação, com numeração diferente de Chassi, de modo que a documentação fiscal passa a ser considerada como inidônea, nos termos do art. 35-A da Lei n.o 7.098/98.

Ademais, ainda que descartada a má-fé da Apelante, foi por esta reconhecido o equívoco registrado na Nota Fiscal com divergência, apresentado no momento da autuação, tal como discriminado em linhas anteriores, razão pela qual resulta incontestável a legitimidade na autuação e lavratura do TAD de n.o 1130503-8, não havendo que se falar em sua nulidade.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -
TRANSPORTE DE MERCADORIA -

TERMO DE APREENSÃO DE DEPÓSITO

- MERCADORIA DE AMOSTRA – NÃO COMPROVADA -
DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação
.
Apelo desprovido.” (N.U 1028395-15.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 05/09/2022, publicado no DJE 12/09/2022)” (g.n.).

Ademais, ainda que se esteja diante de mero erro/equívoco de preenchimento, visto que o chassi do maquinário em questão não confere com o indicado na Nota Fiscal, não se constata dos autos a correção da irregularidade por meio de “Carta de Correção Eletrônica” - documento utilizado para corrigir erros nos dados de uma Nota Fiscal emitida (vide RICMS/MT), de modo que não procede a pretendida desconstituição do auto de infração, como lavrado.

De igual forma não assiste razão à Apelante, no que diz respeito à condenação ao pagamento da verba honorária, que tem finalidade própria e ainda que, a princípio, não comporte arbitramento em favor do revel que se sagre vitorioso, a regra não se aplica caso haja a mínima participação desse revel nos autos. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. EFEITOS DA REVELIA. RELATIVIDADE. CONVICÇÃO DO JUIZ. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE
. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...) 2.
Conforme precedente desta Corte Superior, "havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários (precedentes).
Regra que não se aplica se a parte, apesar de não ter apresentado contestação, atuou posteriormente nos autos.
(REsp n. 779.515/MG, Relatora a Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 3/8/2006, p. 260). 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.779.513/RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, j. em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019)” (g.n.)

Extrai-se dos autos que apensar de revel, o Estado/Apelado, por intermédio de sua Procuradoria Geral do Estado, participou do processo, manifestando-se pelo desinteresse na conciliação (id. 138968660). Além disso, houve contraminuta ao recurso de Apelação, o que descarta a falta de atuação e enseja a manutenção da condenação ao ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários arbitrados em Primeira Instância no percentual de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023